Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736404-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MARIO MAZALI, MARIA DA GLORIA SOUSA MAZALI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA contra decisões proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs origem 106998178 e 106864892), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de MARIO MAZALI e MARIA DA GLORIA SOUSA MAZALI, determinou a intimação da agravante para proceder ao cancelamento (baixa) da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 5.584 no Cartório de Registro de Imóveis de Abadiânia/GO, impondo-lhe o encargo das custas correspondentes, tendo em vista que promoveu a constrição e anuiu com a desconstituição. Após a primeira decisão fustigada, a recorrente atravessou pedido de reconsideração, o qual fora indeferido pelo Juízo a quo, concedendo-lhe prazo adicional de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado no item 2 da decisão ID 106864892, sob pena de indeferimento. A agravante, recorre destas decisões, alegando, em síntese, que no feito executivo que maneja contra os agravados penhorou-se o seguinte imóvel: uma parte de terras, situada na Fazenda “Barreirinho” no município de Abadiânia/GO, registrado no Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, sob a matrícula no 5.584. Prosseguiu-se com os trâmites constritivos. Após isso, a agravante tomou ciência que tal bem, penhorado nos autos de origem, foi objeto de leilão junto ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 1999.01.1.018481-8 (CNJ:0011897- 90.1999.8.07.0001). Defende que não lhe havia alternativa para se opor à arrematação noticiada, informando tal fato ao Juízo de primeiro grau, tendo requestado, na oportunidade, a respectiva baixa no Cartório competente, com as custas correlacionadas a cargo dos arrematantes, de acordo com a previsão contida no edital de ID origem 104844357. Junta jurisprudência deste Tribunal em alicerce de sua tese e de seu pedido. Tece arrazoado acerca do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência vindicada. Ao fim, busca a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pelo provimento desta pretensão reformatória “(...) para reformar a decisão agravada, reconhecendo o dever dos arrematantes em promover a baixa da averbação constritiva existente no registro imobiliário do bem arrematado, tal como previsto no edital do leilão de ID 104844357, ocorrido no âmbito do processo no 0011897-90.1999.8.07.0001, que tramita junto à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (ID 30698289) É o relatório do necessário. Decido. De início, cabe abrir um parêntese acerca da extensão e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade deste agravo de instrumento. A parte recorrente interpôs, em 16/11/2021, o presente recurso impugnando as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (IDs origem 106998178 e 106864892). Consoante sabido e consabido, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ingressar com o recurso cabível e adequado, no prazo legalmente previsto. Contudo, mesmo contando o prazo a partir da primeira decisão abarcada por esta pretensão reformatória, o recurso à baila se mostra tempestivo. Ademais disso, à luz da orientação jurisprudencial emanada do sodalício Superior, também reputo possível a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão por não haver na legislação processual qualquer impedimento a essa prática, apesar de um pouco incomum. (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) Nesse cenário, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 30698290), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento de natureza provisória almejado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente porque o próprio Juízo a quo, no bojo da decisão de ID origem 106998178, já explicitou a distinção casuística com base na qual manteve a determinação imposta na decisão anterior, que também integra o objeto desta pretensão reformatória. A propósito, convêm transcrever a ratio decidendi delineada na última decisão combatida, com a qual comungo nesta análise prefacial da controvérsia: “1. Os custos que correm contra o arrematante, referente aos emolumentos para cancelamento (baixa) da penhora, é quanto à constrição no processo em que houve a hasta. No caso, a penhora foi determinada por este Juízo, a pedido da parte exequente (ID 31205416), sendo que posteriormente anuiu à desconstituição (ID 106700299). Portanto, conforme destacado no ID 106864892, é dever da parte autora promover a baixa da constrição na matrícula do imóvel. 2. Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos, a documentação processual a ser juntada é do processo em que se pretende a constrição, e não do presente feito. Concedo o prazo adicional de 5 dias para que a parte autora atenda o quanto determinado no item 2 da decisão ID 106864892, sob pena de indeferimento. 3. Após, conclusos.” (grifo nosso) Vê-se, portanto, que o presente caso, até que se prove o contrário, distingue-se dos precedentes invocados pela recorrente, não cabendo aos arrematantes o custeio das custas cancelamento (baixa) da penhora, ocorrido com sua anuência, nos autos de origem (Proc. no 032543-96.2014.8.07.0001), que é distinto dos autos nos quais se deu a arrematação em comento (Proc. no 0011897-90.1999.8.07.0001). Em princípio, a arrematação aqui mencionada se mostra perfeita, acabada e irretratável (CPC, art. 903), e os comandos relacionados as custas do cancelamento da penhora estabelecidos no edital da hasta pública efetivada nos autos do Proc. no 0011897-90.1999.8.07.000 não se estendem para regulamentar as particularidades despontadas dos autos do Proc. no 032543-96.2014.8.07.0001. Assim, depreende-se, com base em uma análise sumária e rarefeita do provimento arrostado, que o Juízo de origem fundamentou suas razões de decidir neste contexto fático-processual, não havendo, aparentemente, necessidade de ajustes nas decisões vergastadas. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, não se denota razão plausível, neste momento processual e com base nos elementos de convicção constantes dos autos, para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, diante da não conjugação de todos os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator